Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. POSTERIOR NEGATIVA DA FINANCEIRA. FALHA NO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FRUSTRADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. O princípio da boa-fé objetiva deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de conduta às partes, tendo por escopo manter hígida a confiança e as expectativas legítimas no adimplemento do negócio jurídico, cuja principiologia serve, em igual patamar, para também delinear limites ao exercício de pretensos direitos dos celebrantes, sem que o comportamento de uma delas acabe por representar a quebra da fidúcia nos seus objetivos finais.
2. O exame do caderno processual indica que as partes pretenderam a realização de um negócio jurídico de compra/venda de automóvel que, posteriormente, foi desfeita, em virtude da falha no dever de informação do fornecedor junto ao consumidor quanto à concretização de financiamento perante à financeira parceira.
3. A legítima expectativa do consumidor frustrada pela conduta equivocada do fornecedor diante do exercício do dever de informação pode ensejar a reparação por danos morais, porquanto os danos causados ultrapassaram o mero dissabor.
5. Recurso conhecido e desprovido.